Tribunal: TJES
Processo: 0009217-17.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009217-17.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED - NORTE CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MÉDICO e outros

APELADO: BRENDHA ANGEL PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO DE FRATURA EM EXAME DE RAIO-X. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por paciente contra hospital, condenando-o ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, em razão de falha no diagnóstico de fratura no joelho direito detectável desde o primeiro atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar no atendimento médico prestado à autora; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre paciente e hospital enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do prestador de serviços objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O laudo pericial atesta que a fratura no joelho direito era identificável no exame de raio-X realizado no primeiro atendimento, revelando conduta omissiva do médico plantonista ao não encaminhar a paciente para avaliação especializada ou solicitar exames complementares.

A falha no diagnóstico e no manejo clínico prolongou desnecessariamente o sofrimento da paciente, configurando dano moral
in re ipsa
, cuja reparação decorre da gravidade do ilícito.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, estando em consonância com precedentes análogos.

A ausência de elementos robustos para infirmar a prova técnica impede a reforma da sentença, prevalecendo o livre convencimento motivado do julgador (art. 479 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do hospital por falha na prestação de serviços médicos é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A omissão no diagnóstico de fratura detectável em exame inicial configura falha grave apta a ensejar indenização por dano moral, independentemente de prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos, evitando montantes irrisórios ou excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.02.2020, DJe 04.03.2020; STJ, REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2012, DJe 20.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009217-17.2019.8.08.0030

APTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APDA:
BRENDHA ANGEL PEREIRA MARQUES

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de aferir a juridicidade da sentença
que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Brendha Angel Pereira Marques,
condenando a requerida
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A moldura fática delineada nos autos
demonstra
que a autora, em 05/02/2018, vítima de acidente motociclístico, procurou atendimento no Hospital da ré, sendo submetida a exame de raio-X que, conforme apurado posteriormente, já evidenciava traço de fratura no joelho direito.
Não obstante tal achado, foi liberada com prescrição medicamentosa e atestado de dois dias.

Retornou em 08/02/2018 com dores persistentes, apresentando o mesmo exame, sem que se procedesse à reavaliação diagnóstica ou encaminhamento especializado, recebendo novo atestado e alta.
Somente em atendimento particular subsequente foi confirmada a fratura, com indicação cirúrgica, procedimento realizado em 07/03/2018.

Para dirimir a controvérsia, foi realizada perícia médica judicial,
a qual concluiu que, com base no exame radiográfico inicial, era plenamente possível identificar a fratura desde o primeiro atendimento, evidenciando falha na conduta do médico plantonista ao não solicitar exames complementares ou encaminhar a paciente a especialista.

Nesse contexto, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto a autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º, CDC) e a ré no de fornecedora de serviços (art. 3º, CDC).

Assim, a prestadora responde objetivamente por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC,
sendo suficiente a comprovação do evento danoso, do nexo causal e do dano, afastando-se a responsabilidade apenas na hipótese de prova de fato exclusivo da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O laudo pericial é categórico ao afirmar a detectabilidade da fratura no raio-X realizado em 05/02/2018, caracterizando falha no serviço por não adoção das providências mínimas exigíveis.

Nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, “
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
”, sendo certo que, em se tratando de matéria de elevada complexidade técnica, como no presente feito, a desconsideração do parecer pericial exige a existência de outros elementos de prova robustos e suficientemente esclarecedores, o que não se verifica nos autos.

Ressalte-se que a tese defensiva de inexistência de urgência cirúrgica ou de prejuízo concreto não tem o condão de afastar o dever de indenizar
, pois a obrigação do prestador de serviço de saúde
não se limita à execução de procedimento cirúrgico, abrangendo igualmente o diagnóstico tempestivo, o manejo clínico adequado e a informação clara ao paciente.

A demora injustificada na confirmação da fratura e no encaminhamento ao especialista prolongou o sofrimento da autora, configurando dano moral
in re ipsa
, consoante leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“
Se a ofensa é grave de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção bominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum." (Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, p. 123)

Sobre a responsabilidade do hospital, como prestador de serviços, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal.
4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifo nosso) (STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

Logo, resta evidente a falha na prestação de serviço pela parte ré,
não
apenas
pela demora na realização da cirurgia, mas pela conduta omissiva no diagnóstico e encaminhamento adequados
, de modo a justificar a indenização por danos morais,
nos termos do art. 6º, VI, combinado com o art. 14, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico que o dano moral pode ser reconhecido independentemente de prova específica de sua ocorrência, extraindo-se de elementos objetivos que demonstrem a gravidade do ilícito, apta a presumir o abalo à dignidade da vítima.

Nesse sentido, o Ilustre Arnaldo Mannitt, em sua Obra Perdas e Danos, Editora Aide —1' Edição (páginas 108 e 109) salienta que:

“
Para Yussef Said Cahali,
o dano moral é indenizável claro e definitivamente, tanto quanto o dano patrimonial. Dizer-se que repugna à moral reparar-se a dor alheia com o dinheiro, é deslocar a questão, pois não se está pretendendo vender um bem moral, mas simplesmente se está sustentando que esse bem, como todos os outros, deve ser respeitado. Quando a vitima reclama a reparação pecuniária do dano moral, não pede um preço para sua dor, mas, apenas, que se lhe outorgue um meio de atenuar em parte as conseqüências da lesão jurídica”.

O art. 5º, V e X, da Constituição da República assegura a indenização por dano moral, sem, contudo, estabelecer parâmetros fixos para a fixação do valor,
cabendo ao julgador observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando montantes irrisórios ou excessivos.

Nesse cenário, o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 pelo Juízo de origem
mostra-se consentâneo com a gravidade da conduta, a extensão do sofrimento e o caráter pedagógico da condenação
, além de estar em conformidade com precedentes desta Corte em casos análogos.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer vício ou excesso na sentença que justifique sua reforma.
A prova técnica e documental robustece a conclusão quanto à falha na prestação do serviço e ao nexo causal com o dano moral reconhecido.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)